Tribunal: TJSP
Processo: 2201353-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ação civil pública.
Decisão que determinou a expedição de ofício ao Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo – IGC. Agravo de instrumento interposto pelo autor. Pronunciamento judicial atacado não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC, cujo rol é de taxatividade mitigada (tema n° 988 do STJ).
Recurso não conhecido